Tribunal: TJSP
Processo: 0022311-30.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0022311-30.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em
que
é
apelante/apelado
FLÁVIO
DINIZ,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento a ambos os recursos. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022311-30.2016.8.26.0032 -Voto no 13982
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0022311-30.2016.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: FLÁVIO DINIZ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Roberto Soares Leite
VOTO no 13982
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA (AMBOS). Alijamento do acréscimo
operado nas iniciais e readequação do aumento pela
reincidência. Pena diminuída. Regime aberto preservado.
IMPROVIMENTO GERAL.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de
Araçatuba, por FLÁVIO DINIZ, condenado à pena de 3 meses e 15 de
detenção, como incurso no CP, art. 150, caput, na forma do art. 71,
caput, em regime aberto, admitido recurso em liberdade, pleiteando
absolvição, por falta de provas, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo a fixação da modalidade
prisional intermediária.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022311-30.2016.8.26.0032 -Voto no 13982
3
somente ao ministerial.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) em 14
de novembro de 2016, em horário não apurado, na Rua Gisélia Gomes Barros
Bahia no 273, no Jardim Ipanema, nesta cidade, o imputado FLÁVIO DINIZ
(qualificado a fls. 05) (DVC fls. 11/32) astuciosamente e contra a vontade expressa
de quem de direito, entrou na casa da vítima N.P.G.D., titular do direito de
exclusão (1o fato). Consta também que em 17 de novembro de 2016, por volta de 6
horas, na Rua Gisélia Gomes Barros Bahia no 273, no Jardim Ipanema, nesta
cidade, o imputado FLÁVIO DINIZ (qualificado a fls. 05) (DVC fls. 11/32),
clandestinamente e contra a vontade presumida de quem de direito, entrou na casa
da vítima N.P.G.D., titular do direito de exclusão” (2o fato).
Não localizado na fase inquisitiva, em Juízo, optou
pela revelia.
A ofendida N. contou que o ora Apelante é seu ex-
marido. À época dos fatos já se encontravam separados e ele descobriu
seu novo endereço. Alegou que encontrava-se na residência em
companhia do casal de amigos Vagner e Jane, quando FLÁVIO
ingressou no local - sem autorização - e iniciou discussão, ameaçando-a.
Em razão Disso, Vagner o retirou do imóvel (1o fato). Três dias depois,
novamente ingressou na moradia, sem autorização e passou a ameaçá-la
de morte (2o fato).
Seus dizeres foram corroborados por Vagner, que
confirmou as ameaças e o ingresso na residência, sem autorização (1o
fato).
Ana Maria, genitora da ofendida, contou que o
genro, após descobrir onde a filha morava, passou a incomodá-la e ir ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022311-30.2016.8.26.0032 -Voto no 13982
4
local, onde proferia ameaças, tendo inclusive presenciado um dos
eventos (2o fato).
Nada há nos autos a indicar que a ofendida e as
testemunhas tivessem qualquer interesse em falsamente incriminá-lo.
Como se vê, FLÁVIO ingressou na casa da vítima,
por duas vezes, sem o seu consentimento, o que é suficiente para
caracterizar o dolo, elemento subjetivo do tipo, anotando-se que “não há
a forma culposa, nem tampouco elemento subjetivo específico” (NUCCI,
GUILHERME DE SOUZA, Código Penal Comentado, 13a ed., São
Paulo: RT, 2013, p. 752).
Dosimetria
A inicial partiu com implícito acréscimo do dobro, 2
meses de detenção, em razão dos maus antecedentes - certidões de fls.
95, 96 e 124 -, o que ora se afasta, porquanto se referem a condenações
transitadas em julgado há mais de dez anos, não se afigurando justo que
reflitam indefinidamente. Assim, retorna ao mínimo de 1 mês de
detenção.
Na segunda etapa, pela comprovada reincidência -
certidão de fls. 93/94 -, foi aumentada na subentendida fração de 1/2, o
que se revelou excessivo, reputando-se adequada a elevação em 1/6,
obtendo-se 1 mês e 5 dias de detenção.
Na
derradeira,
corretamente
reconhecida
a
continuidade delitiva, por se tratar de dois delitos de mesma espécie e
maneira de execução, praticados em curto intervalo de tempo, foi
aumentada em 1/6, atingindo-se, doravante, de forma definitiva, 1 mês e
10 dias de detenção, à míngua de outras variáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022311-30.2016.8.26.0032 -Voto no 13982
5
A recidiva impede a concessão das benesses do CP,
art. 44 e 77, medidas que não seriam socialmente recomendáveis.
Possível, todavia, contrariamente ao pretendido pelo Parquet, a
manutenção do regime aberto fixado, notadamente em razão da
quantidade de pena ora readequada.
Diante do exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica